Tribunal: TJPA
Processo: 0014184-36.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-13

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIME DE ROUBO SIMPLES - ART. 157 DO CPB â ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA â IMPOSSIBILIDADE â PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS â DOSIMETRIA â DECOTE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS POR FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEAS â PLAUSIBILIDADE â MODULADORES JUDICIAIS AFERIDOS EM DESCOMPASSO COM AS REGRAS DOS ARTIGOS 59 E 69 DO CPB - READEQUAÃÃO DA PENA BASE PARA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL â INVIABILIDADE â PENA BASE ALICERÃADA NO MÃNIMO LEGAL NÃO PODENDO SOFRER REDUÃÃO POR ÃBICE DA SUMUILA 231 DO STJ - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA â INOCORRÃNCIA CAUSA DE AUMENTO NÃO OBSERVADA NO DECISUM VERGASTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECOTAR OS MODULADORES JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS EM VIRTUDE DA FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA. MANTENDO A PENA NO PATAMAR MÃNIMO â DECISÃO UNÃNIME.I - NÃ£o se afere no caso em comento insuficiÃªncia probatÃ3ria, uma vez que existem provas suficientes a lastrear o Ã©dito condenatÃ3rio, motivo pelo qual deve ser mantida a sentenÃ§a de primeiro grau;II â No tocante a dosimetria, as circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis foram balizadas em fundamentaÃ§Ã£o inidÃ ́neas, devendo, dessa forma, serem afastadas a valoraÃ§Ã£o negativa dos vetores da culpabilidade, motivos, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime. A pena base foi alicerÃ§ada em 04 anos de reclusÃ£o e 10 dias multa, a razÃ£o do maior salÃ¡rio vigente a Ã©poca dos fatos, ou seja, no seu patamar mÃnimo, nÃ£o havendo como operar nova reduÃ§Ã£o em face do Ã3bice intransponÃvel da SÃºmula 231 do STJ;III - No decisum guerreado o juÃzo nÃ£o vislumbrou circunstÃ¢ncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuiÃ§Ã£o de pena. Portanto nÃ£o hÃ¡ como decotar o emprego de arma no presente feito;IV - Diante das evidÃªncias apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do rÃ©u o qual foi processado e ao final condenado A PENA DEFINITIVA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO (ART.33, Â§ 2Âº, âCâ DO CP) E 10 DIAS MULTA (ART. 49, Â§ 2Âº E 50 AMBOS DO CP)V - Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o UnÃ¢nime.A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. VÃ¢nia Fortes Bitar.BelÃ©m, 30 de agosto de 2021.Desembargador RÃMULO JOSÃ FERREIRA NUNESRelator

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0014184-36.2010.814.0401.
APELANTE: EDSON DAVI SARAIVA DE CASTRO JUNIOR.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO SIMPLES - ART. 157 DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA -
IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - DOSIMETRIA - DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEAS - PLAUSIBILIDADE - MODULADORES JUDICIAIS AFERIDOS EM DESCOMPASSO COM AS REGRAS DOS ARTIGOS 59 E 69 DO CPB - READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - PENA BASE ALICERÇADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO PODENDO SOFRER REDUÇÃO POR ÓBICE DA SUMUILA 231 DO STJ - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA - INOCORRÊNCIA CAUSA DE AUMENTO NÃO OBSERVADA NO
DECISUM
VERGASTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECOTAR OS MODULADORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS EM VIRTUDE DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANTENDO A PENA NO PATAMAR MÍNIMO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existem provas suficientes a lastrear o édito condenatório, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau;
II - No tocante a dosimetria, as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram balizadas em fundamentação inidôneas, devendo, dessa forma, serem afastadas a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. A pena base foi alicerçada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, a razão do maior salário vigente a época dos fatos, ou seja, no seu patamar mínimo, não havendo como operar nova redução em face do óbice intransponível da Súmula 231 do STJ;
III - No
decisum
guerreado o juízo não vislumbrou circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena. Portanto não há como decotar o emprego de arma no presente feito;
IV - Diante das evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu o qual foi processado e ao final condenado
a
pena definitiva em 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO (ART.33, § 2º, ¿C¿ DO CP) E 10 DIAS MULTA (ART. 49, § 2º E 50 AMBOS DO CP)
V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.
Belém, 30 de agosto de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

EDSON DAVI SARAIVA DE CASTRO JUNIOR,
inconformado com a r. sentença que o condenou pelo crime de
roubo simples,
à pena de
04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO (ART.33, § 2º, ¿C¿ DO CP) E 10 DIAS MULTA (ART. 49, § 2º E 50 AMBOS DO CP),
como incurso na sanção punitiva do artigo 157 do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

O apelante, em suas razões, sustentou a inexistência de provas que comprovasse a autoria e a materialidade delitiva. Dessa forma, a absolvição do acusado e medida que se impõe, em atenção ao art. 386, VII, do CP. Subsidiariamente, asseverou pela fixação da pena-base aquém do mínimo legal para o crime de roubo, com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ. Além disso, pleiteia a retirada da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, às fls. 231/238, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo provimento parcial do apelo, a fim de que fossem afastadas as valorações negativas atribuídas às circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo simples, assim como pela incidência da Súmula 231 do STJ.

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto, para afastar as valorações negativas atribuídas às circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

À revisão.

É o relatório
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Imputa-se ao acusado EDSON DAVI SARAIVA DE CASTRO JUNIOR o crime de roubo majorado, na forma do art. 157 do CPB.

Consta na peça acusatória que no dia 01.08.2010, por volta das 02h2Omin, o ora denunciado foi preso em flagrante por ter assaltado a vítima e roubado sua bicicleta, bem como alguns pertences pessoais. Logo depois, acusado ao virou-se de costa para empreender fuga na bicicleta, momento em que a vítima partiu para cima do mesmo, na tentativa de dar-lhe uma gravata.

Após o ocorrido, o denunciado munido de uma perna manca, desferiu vários golpes no corpo e na cabeça da vítima, que mesmo atordoada, conseguiu se dirigir até seu prédio para pedir socorro. Populares acionaram a Polícia Militar, que localizaram o acusado, e após tentar resistir a prisão, acabou por ser baleado na perna.

A denúncia, acompanhada de inquérito policial foi recebida em 15/09/2010, à fl. 88, oportunidade na qual foi determinada a citação do acusado para apresentar resposta escrita no prazo legal.

Devidamente processado, o recorrente inconformado com a r. sentença que o condenou pelo crime de
roubo simples
à pena de
04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO (ART.33, § 2º, ¿C¿ DO CP) E 10 DIAS MULTA (ART. 49, § 2º E 50 AMBOS DO CP),
como incurso na sanção punitiva do artigo 157 do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.
TESES DA DEFESA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA

O roubo é crime que se processa de forma livre e seu potencial intimidatório deve ser avaliado no caso concreto, restando desnecessário, na execução do delito, seja anunciado o mal a ser praticado pelo agente. (Masson, Cleber. Código Penal Comentado, Ed. Método, 2017, p.707.)

Se o conjunto probatório demonstra que a vítima se sentiu intimidada pela ação do recorrente, tem-se por configurada a grave ameaça, sendo despicienda a prova de que tenha ocorrido de forma explícita para a configuração do roubo. Dito de outro modo, havendo provas suficientes da subtração dos bens, mediante grave ameaça, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o tipo do furto.

Cediço ferir, por oportuno, que a prova da materialidade se encontra configurada através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto de fls. 17 dos autos, como também pelas demais provas orais produzidas em sede policial e em Juizo.

Extraem-se do acervo processual que o réu, ao abordar a vítima, disse os textuais "perdeu" e em seguida largou a bicicleta no chão e levantou a camisa, exibindo uma arma (a qual depois se verificou ser de brinquedo), que trazia no cós da bermuda. Ato contínuo, o acusado tirou da vítima a carteira que estava no bolso da mesma e tomou de suas mãos o aparelho celular. No momento em que o acusado se virou para empreender fuga, a vítima tentou dar-lhe uma "gravata", momento em que ambos partiram para desforço físico. Populares acionaram a Polícia Militar e esta, por meio de informações dadas pela vítima acerca do acusado, saiu à procura do autor do delito, conseguindo prendê-lo. No entanto, ele tentou reagir à prisão e acabou por ser baleado na perna.

Nesse sentido foram as declarações da testemunha RENATO QUARESMA ARAUJO. Policial militar, que em juízo esclareceu (fls.138-mídia digital):
Que, acerca dos fatos, estava fazendo ronda e alguns transeuntes disseram que havia um assalto e apontaram a rua e então ao averiguarem encontraram um cidadãos todo ensanguentado, e falou que um rapaz tinha assalto ele... se não me engano... e seguiram com a viatura e nos deparamos com o indivíduo numa bicicleta e ao efetuarem a abordagem esse tentou sacar então efetuaram um disparo. Que, no ato identificou o acusado como sendo o mesmo da ocorrência, mas não lembra se a carteira e o celular foram encontrados com ele ou com a vítima. Que, a arma que ele portava era de plástico. Que, era de brinquedo a arma. Que, na época negou a prática delitiva. Que, foi feita a apreensão da arma de brinquedo junto com os brinquedos. Que, ficou até o final dos procedimentos, mas não viu se os objetos foram devolvidos.

Cediço observar as declarações do policial ALCINDO SOUZA DA COSTA e da vítima GUSTAVO HENRIQUE GUERREIRO VELLOSO, prestado na fase administrativa, corroboram com as declarações da testemunha Renato Quaresma Araújo, prestada em juízo e com os demais elementos de provas.

A vítima Gustavo Henrique Guerreiro Velloso (fl. 11), em sede policial, declarou:
(..) No dia de hoje, por volta das 02h2Omin da madrugada, chegou em frente ao prédio onde mora, na Rua Conego Jeronimo Pimentel, e desceu de seu veículo dirigindo até aportaria, tendo conversado com o porteiro do prédio informando que iria até a Praça SANTOS DUMONT (PRAÇA BRASIL), para fazer um lanche; QUE resolveu ir caminhando devido estar muito perto; (..) QUE nesse percurso foi abordado por um indivíduo que conduzia uma bicicleta e trajava camisa de cor clara e bermuda

Conveniente argumentar que em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, em que pese a vítima não ter comparecido em juízo, na seara inquisitiva asseverou que foi o recorrente o autor do delito, o que foi respaldada pelos demais elementos dos autos, em especial o depoimento prestado pela testemunha ouvida sob o crivo do contraditório.

O Código de Processo Penal, no artigo 157, adotou o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz adstrito a uma avaliação apriorística da prova, e sim a uma análise crítica firmada no contexto dos autos, devendo explicitar, motivadamente, as razões de seu convencimento.

Com efeito, as peças informativas que instruem a denúncia podem ser apreciadas e influir na formação do livre convencimento do juiz, quando complementam as provas da materialidade e autoria do crime, submetidas ao crivo do contraditório em juízo. Precedentes do STF (STJ -HC 53.115/MG- rel. Min. Laurita Vaz - j. 15.8.2006 - DJ 18.9.2006). Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1304665/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018).

De certo, que não há que se falar em insuficiência de provas quando todas as provas produzidas nos autos apontam tranquilamente para a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia e também quando os elementos probatórios sirvam para formar a firme convicção do magistrado segundo o princípio do livre convencimento motivado.

Destarte, Como reforço argumentativo, destaco que, para firmar seu convencimento, não deve o magistrado embasar sua decisão, tão somente, nas provas colhidas no decorrer da audiência de instrução, sendo prudente a análise do conjunto probatório como um todo, incluindo-se as declarações emanadas na fase do procedimento investigatório, sem que isso configure ofensa ao teor do art. 155 do Código de Processo Penal. Dessa maneira, conveniente alinhar-se ao entendimento exposto pelo juízo
a quo
, de que as provas produzidas ao longo do feito são suficientes para embasar o decreto condenatório e atribuir aos acusados a responsabilidade criminal pela prática do crime de roubo, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade a beneficiá-lo.
DOSIMETRIA

O ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Contudo, necessário transcrever a decisão guerreada na parte controversa, para melhor análise:
¿A ponderação das circunstâncias
judiciais
do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada¿. (AgRg no HC 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016

Insta consignar, que a jurisprudência consolidada do STJ, em estrita observância ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais insculpido no art. 93, inciso IX, da Carta de 1988, é firme no sentido de que a exasperação da pena-base deve ser ancorada em fundamentos concretos e idôneos, sendo insuficientes conceitos descritos por meio de expressões vagas, genéricas ou que traduzam elementos que integram o preceito primário do crime. Logo, ante a falta de fundamentos válidos para justificar a valoração negativa da circunstância judiciais esposadas, necessário o seu decote.

Destarte, as razões defensivas, extraiu-se do
decisum
vergastado que o juízo aferiu a pena base em 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA, inobstante ter mensurado as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, de forma negativa. Contudo, o juízo utilizou-se de argumentos inidôneos, sendo conveniente afastá-los.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Em um outro cenário, a defesa ponderou sobre a possibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal. Sob esse aspecto, merece ser refutada a tese de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, pois além da vedação decorrente do art. 97 da Constituição Federal, cláusula de reserva do plenário, enunciados sumulares não detém força de lei, não passando de um simples entendimento que restou
sumulado
, e que sequer possui força vinculante.

Cediço observar, por oportuno, que a Súmula 231, que dispõe que ¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. De sorte que na sentença vergastada, sequer foi ventilada qualquer menção ao reconhecimento da atenuante, nem de agravante ou causa de aumento ou diminuição de pena. Sendo assim, restou impossível o adimplemento da tese apresentada pela defesa, uma vez que não houve o reconhecimento da circunstância atenuante.

Diante desses argumentos, segue mantida a pena base mensurada, não havendo motivos suficientes para qualquer reparo.

DO DECOTE DA MAJOANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O crime de roubo está inserido no Título II, dos crimes contra o patrimônio, do Código Penal Brasileiro. Ele possui as mesmas características do furto, porém, quando há o emprego de grave ameaça, de violência ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima, fatores estes, empregados pelo agente para que a vítima entregue o bem, está configurado o presente crime. Todavia, como se pode observar na parte dispositiva do
decisum
guerreado, o juízo, segundo as provas produzidas nos autos, balizou as acusações nos termos do art. 157 do CPB. Como se pode observar, não houve qualquer menção ao emprego de arma, nessa fase, tampouco na dosimetria implementada que não vislumbrou a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes bem como causas de aumento ou diminuição de pena. Portanto, inócuo o pedido defensivo no sentido de decotar o emprego de arma.

Desta forma, diante das irrefutáveis evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu
EDSON DAVI SARAIVA DE CASTRO JUNIOR
, condenado a pena de 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO (ART.33, § 2º, ¿C¿ DO CP) E 10 DIAS MULTA (ART. 49, § 2º E 50 AMBOS DO CP)
como incurso na sanção punitiva do artigo 157 do CPB.

Diante do exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 30 de agosto de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator